Tribunal: TJDFT
Processo: 0712734-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO PROCESSUAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL POR UM ANO. ART. 921, INCISO III, CPC. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. ART. 59, LEI no 7.357/85. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial (cheque) pelo advento da prescrição intercorrente. 1.1. Pretensão do exequente de cassação da sentença. Afirma que, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, as demandas executivas em curso têm como termo inicial da prescrição a data de vigência da nova legislação processual civil. Sustenta que movimentou o processo com o intuito de evitar a ocorrência da prescrição. Alega que o prazo prescricional para cobrança de título extrajudicial é de 5 anos, conforme o art. 206, § 5o, I, CC.
2. A citação válida interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da propositura da ação, conforme inteligência do § 1o do art. 219 do CPC. 2.2. Em razão disso, tratando-se de cheque, aplica-se o prazo prescricional de 06 (seis) meses, previsto no art. 59 da Lei n. 7357/85, contados da expiração do prazo de apresentação, ou seja, de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior. 2.3. No caso dos autos, apenas tomando por base a data de emissão do cheque, percebe-se que não há prescrição da pretensão executiva, posto que, aplicando-se o art. 33 da Lei n. 7357/85, o credor tinha ainda 30 dias para apresentá-lo na instituição financeira. 3. Ultrapassada a preliminar de prescrição da cártula de cheque, tem-se que no decorrer da instrução processual, ante a impossibilidade de encontrar bens penhoráveis ou realização de acordo entre as partes, em 21/08/2019, foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, de acordo com o art. 921, III, do CPC. 3.1. A prescrição intercorrente é um instituto endoprocessual, que ocorre quando, após paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito. Portanto, na hipótese de o executado não possuir bens penhoráveis, a execução poderá ser suspensa pelo período de um ano, situação em que o prazo prescricional da pretensão executória também ficará suspenso. 3.2. Em consonância com o art. 921, III, do CPC, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. De acordo com o § 4o, do art. 921, do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada. 3.3. Nos termos do art. 59, da Lei 7.357/85, a pretensão para o pagamento de cheque prescreve em seis meses, prazo este que deve ser levado em consideração para o advento da prescrição intercorrente ora analisada.
4. Após determinada a suspensão pelo Juízo, o exequente se manifestou, impulsionando o feito, antes do término do prazo da prescrição intercorrente, o que impediu a sua ocorrência. 4.3. Precedente: “(...)II - O impulso do processo, com o cumprimento das determinações judiciais, descaracteriza a desídia do exequente e impede a consumação da prescrição intercorrente. (...) Apelação parcialmente provida”. (20110111046718APC, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Civel, Publicado no DJE: 27/11/2012).
8. Apelo provido.